Tribunal: TJBA
Processo: 8034818-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034818-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DIAS MOURA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA TAINA SEIXAS DE CARVALHO MARQUES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA DECISÃO RECORRIDA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). AUSÊNCIA DE TETO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari/BA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar (incluindo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional), transporte e hospedagem em favor de menor diagnosticado com TEA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem fixação de limite máximo.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, sob a alegação de que o contrato pertence exclusivamente à Unimed Vale do São Francisco; (ii) a validade e a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada sem a imposição de um teto global.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante não foi objeto de análise na decisão recorrida, que se limitou a examinar os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A despeito de se tratar matéria de ordem pública, a apreciação originária da matéria por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo a questão ser submetida primeiramente ao crivo do juízo
a quo
.

4. A obrigação principal de fazer (custeio do tratamento, transporte e hospedagem) não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais, operando-se a preclusão consumativa quanto a estes pontos, mantendo-se hígida a decisão liminar que reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do menor.

5. No tocante às
astreintes
, embora o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostre compatível com a urgência da medida e a capacidade econômica da recorrente, a ausência de delimitação de um montante máximo viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa (art. 537, § 1º, do CPC).

6. Impõe-se a fixação de um teto para a multa cominatória, estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante suficiente para preservar o caráter coercitivo da medida sem onerar excessivamente a parte devedora, ratificando-se a liminar recursal deferida monocraticamente.

7. Nada obsta, porém, que, no curso do processo, caso o juízo
a quo
verifique a recalcitrância das demandadas em adimplir o comando judicial, possa a alterar o valor das astreintes, tanto no valor arbitrado inicialmente (R$ 500,00), como no teto ora estabelecido (R$ 50.000,00), haja vista que a decisão que fixa a medida executiva de natureza coercitiva
sub oculi
está sujeita a cláusula
rebus sic stantibus
(art. 537, § 1º, CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para limitar o valor total da multa diária.

Tese de julgamento: "
1. A apreciação de preliminar de ilegitimidade passiva não analisada pelo juízo de origem configura vedada supressão de instância. 2. A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo imperiosa a estipulação de um teto máximo para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537 do CPC
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034818-50.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como Agravado,
A. G. D. A. N.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para limitar o montante total da multa cominatória ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

Sala de sessões, __ de ____________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça